Tribunal: STF
Processo: RE 1576833
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Medicamento não relacionado no SUS. Substituição por outro constante da rede pública. Inviabilidade assentada no acórdão recorrido. Análise: reexame do quadro probatório. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão pelo qual o TJRJ confirmou a procedência do pedido relativo à concessão do medicamento pleiteado. 



    2. O recorrente pleiteia o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais, alegando violação aos arts. 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição da República. Discorre sobre a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outro que conste das listas do SUS. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de concessão do fármaco requerido ofende a Constituição da República. 



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 566.471/RN (Temas RG nº 6 e 1.234), fixou tese de repercussão geral sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. A tese estabelece que, como regra geral, a ausência de inclusão em listas impede o fornecimento judicial, admitindo exceções cumulativas, tais como a negativa administrativa, a ilegalidade da não incorporação ou mora, a impossibilidade de substituição por medicamento do SUS, a comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto nível, a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira do paciente.



    5. A Corte de origem assentou a necessidade do medicamento pleiteado, sem o qual haveria prejuízo à saúde da paciente, bem como a demonstração de que as opções disponíveis na rede pública não foram eficientes, no caso. A análise sobre a viabilidade da substituição do fármaco requerido por outro constante da lista do SUS demandaria o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos.



    6. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal, materializado no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO DESAFIA REPARO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO A FIM DE DEMONSTRAR INTERESSE DE AGIR PELA PARTE AUTORA. PLEITO QUE EXPRIME DIREITO CONSTITUCIONAL BÁSICO INTEGRANTE DO NÚCLEO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SEM O QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIDA DIGNA. PRECEDENTES DO E. STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ESTATAIS. ART. 23, II, CF/88. INCIDÊNCIA, À ESPÉCIE, DA SÚMULA Nº 65 TJ/RJ. DEMANDANTE QUE LOGROU COMPROVAR A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM SEU CUSTO. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DO CEJUR/DPGE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 221 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MUNICÍPIO QUE SENDO RÉU (SUCUMBENTE) ESTÁ OBRIGADO AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA, CONSOANTE DISPOSTO NO VERBETE DA SÚMULA Nº 145 DESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO DA DEMANDANTE DE QUE OS ENTES PÚBLICOS SEJAM CONDENADOS AO FORNECIMENTO DE OUTROS MEDICAMENTOS DE QUE VENHA A NECESSITAR NO CURSO DO TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. POSSIBILIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTA RELATORIA NO SENTIDO DE QUE A SÚMULA Nº 116 DESTA E. CORTE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO A FORNECER INDISCRIMINADAMENTE TODO E QUALQUER MEDICAMENTO DE QUE EVENTUALMENTE NECESSITE A AUTORA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO, NA FORMA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/73. NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (e-doc. 25).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro aponta violados os arts. 2º, 5º, caput e incs. LIV e LV, 93, inc. IX, 97, 167, 194, parágrafo único, inc. III, 196 e 197 da Constituição da República. 



    3.1. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional.



    3.2. Discorre sobre a impossibilidade de concessão de medicamento não incorporado ao SUS, argumentando com a possibilidade de substituição por outro fármaco disponibilizado pela rede pública para o tratamento da enfermidade que acomete a parte recorrida. 



    3.3. Alude ao cenário de limitação de recursos, ao impor ao Administrador realizar escolhas, em razão do princípio da seletividade na prestação dos serviços de seguridade social.



    3.4. Narra que o “Poder Judiciário carece de legitimidade democrática e competência técnico-científica e orçamentária para definir o alcance das prestações de saúde pública”, pelo que “deve-se privilegiar o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente”. 



    3.5. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 35).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem rejeitou o juízo de retratação (e-doc. 48).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 566.471/RN, analisou em conjunto os Temas RG nº 6 e 1.234, proclamando o que se contém abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A QUEM NÃO POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COMPRÁ -LO. DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas . Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    (RE nº 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26/09/2025, p. 28/11/2024).



    6. Comparem com os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cumpre sublinhar que, como é cediço, o art. 6º da Carta Constitucional de 1988 consagra o direito à saúde como direito social, devendo ser interpretado em conjunto com o art. 5º, §1º, que prescreve a máxima efetividade das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. 



    Mais adiante, o art. 23, II, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública e o art. 24, XII, c/c art. 30, II, por seu turno, preceituam a solidariedade entre os entes políticos ao estipularem a competência concorrente para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. 



    Em complemento, o art. 196 do Texto Fundamental reforça a responsabilidade do Poder Público pela garantia universal da vida e da saúde ao explicitar que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 



    Nesse diapasão, a jurisprudência se pautou na interpretação sistemática para concluir que o cidadão pode exigir o cumprimento do mandamento constitucional de qualquer um dos entes federativos, sem qualquer ordem de preferência ou hierarquia. 



     No plano infraconstitucional, o legislador buscou dar concretude ao comando constitucional por meio da Lei Federal nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo o direito à saúde (art. 2º) como fundamental, bem como incluindo no campo de atuação do SUS a assistência farmacêutica. 



    Infere-se, portanto, de tal orientação normativa, que a natureza do direito protegido impõe ao Estado providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto não somente pela disciplina do SUS - rede regionalizada e hierarquizada constituída num sistema único de saúde - mas, principalmente, pela própria Constituição Federal. Os arts. 196 e 198 da Carta Magna asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Este entendimento já se encontra consolidado no âmbito de nossos Tribunais como se pode depreender da leitura da jurisprudência a seguir colacionada:



    (...)



    Sendo a responsabilidade dos entes, portanto, solidária, dúvida não há que o Estado constitui ente federado competente para prestar serviços de atendimento à saúde da população, ex vi do art. 30, VII da CR/88. 



    Registre-se que, uma vez demonstrada a necessidade do fornecimento dos medicamentos em apreço, não podendo a parte autora arcar com os custos respectivos, impõe-se aos réus o dever de fornecê-los gratuitamente, independente de estarem os mesmos cadastrados em listagem respectiva, porquanto o direito à vida e à saúde não é condicional.



    (...)



    No caso dos autos houve a comprovação, por meio de laudo médico expedido por médico que assiste o paciente, da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (índice 9) e da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, podendo a existência de registro do medicamento na ANVISA ser consultado no site da instituição. 



    Vale frisar que os artigos 19 - M, I, 19-P e 19-R da Lei nº 8.080/90 traduzem comandos dirigidos ao Administrador Público (Poder Executivo), e não evidentemente ao Poder Judiciário. 



    Sabe-se que os recursos públicos são limitados e que devem proporcionar atendimento a toda a coletividade. Contudo, na presente hipótese, pleiteia-se o atendimento de direito básico de saúde, integrante do núcleo do mínimo existencial, sem o qual não há que se falar em vida digna. Assim, andou bem o magistrado a quo ao julgar procedente o pleito autoral buscando dar efetividade ao comando constitucional, inexistindo qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco ingerência indevida a interferir no equilíbrio orçamentário, mormente porquanto a atuação judicial se limitou, no âmbito de sua competência constitucionalmente definida, a restaurar a ordem violada por conduta omissiva do ente federativo, que, ao inobservar a prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde, culminou na demanda posta em juízo. 



    Também não merece prosperar a alegação lançada a efeito pelo Estado do Rio de Janeiro no sentido de que, na espécie, deveria ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, bem como de que não teria o apelado logrado demonstrar a ineficácia dos substitutos terapêuticos. Ora, a demandante apresentou receituário subscrito por profissional especializado, já levadas em consideração as alternativas terapêuticas existentes para o tratamento de sua patologia após a devida avaliação clínica, o que descarta os argumentos da parte ré (índice 9 - fls. 19/21). 



    Assim, não restou caracterizada qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que devidamente comprovada nos autos a necessidade do tratamento com a medicação requerida. Portanto, deve ser desprovido o pleito veiculado pelo ente estadual.” (e-doc. 25).



    7. Percebam que as instâncias da prova assentaram que a parte autora demonstrou a necessidade do medicamento pleiteado para o restabelecimento de sua saúde, bem como a inviabilidade de substituição por outro relacionado no SUS, e a impossibilidade de responder financeiramente pelos custos. Houve, ainda, expressa ponderação, considerada a reserva do possível, superada no caso concreto ante a comprovação da indispensabilidade do fármaco e da falta de recursos financeiros do recorrido.



    8. Nessa seara, a verificação a respeito de eventual veracidade dos argumentos lançados nas razões do apelo extremo dependeria do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Assim se consolidou a jurisprudência do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.142.258-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018). 




    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.269.957-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.121.669-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 05/09/2018).



    10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator